Tribunal: TJBA
Processo: 8002079-88.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002079-88.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAZ SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra a sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por dano moral, sob fundamento de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado com a Instituição Financeira. A autora alegou fraude, ausência de anuência e não recebimento dos valores contratados, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de origem entendeu que o Banco comprovou a efetiva contratação e disponibilização do crédito, afastando a tese de fraude.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre a Apelante

e a Instituição Financeira;
e
estabelecer se a existência de indícios de fraude e a condição de hipossuficiência da
Acionante
impõem a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva do Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII).

4. A
Demandante
negou a contratação e afirmou não haver recebido os valores do empréstimo, além de ter ajuizado a
lide
de boa-fé, depositando os valores em Juízo. Contudo, a simples negativa de contratação não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico.

5. O Demandado apresentou contrato assinado, datado de 05/04/2021,
equivalente a
R$ 2.042,02 (dois mil e quarenta e dois reais e dois centavos), além de comprovante de crédito bancário, em nome da
Requerente,
no valor correspondente, o que demonstra a efetiva disponibilização da quantia contratada.

6. A existência de assinatura e a comprovação do crédito, em conta vinculada à
Suplicante,
indicam a anuência com a operação, não havendo prova robusta que sustente a alegação de fraude ou ausência de contratação.

7. Diante da regularidade demonstrada nos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova ou em indenização por dano mora, e inexistindo ato ilícito por parte da Instituição Financeira.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 372, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000177-21.2022.8.05.0136, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8038639-30.2023.8.05.0001
,

em que figura como Apelante
MARIA DA PAZ SILVA DE OLIVEIRA
,
sendo
Apelado
o

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.